Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-83.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004742-83.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO CLEMENTINO PEREIRA - CPF: 495.556.001-63 (RECORRENTE), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), TEU RICARDO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.898.346/0001-50 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004742-83.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorridos:
PEDRO CLEMENTINO PEREIRA E
TEU RICARDO VEICULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. VEÍCULO COM DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AJUSTE NO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, declarando a rescisão do contrato de compra e venda, bem como do contrato de financiamento firmado com o banco recorrente, com determinação de restituição dos valores pagos e devolução do bem. O banco alegou ilegitimidade passiva, autonomia contratual, inexistência de vício no financiamento, e impugnou sua condenação à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira diante da alegada autonomia contratual; (ii) definir se a rescisão do contrato de compra e venda implica a resolução do contrato de financiamento vinculado; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou serviço.

Restou comprovado que o financiamento foi contratado exclusivamente para viabilizar a aquisição do veículo, sendo o bem objeto da operação identificado na Cédula de Crédito Bancário e dado em garantia fiduciária.

A comercialização de veículo com débitos fiscais pendentes caracteriza vício grave, em afronta ao art. 18 do CDC e ao art. 441 do CC, legitimando a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao
status quo ante
.

Constatada a interdependência entre os contratos, a rescisão do contrato principal repercute sobre o contrato de financiamento, nos termos do art. 54-F, §§ 1o e 2o, do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021, impondo a extinção simultânea dos vínculos.

Exigir o cumprimento das obrigações financeiras após a devolução do bem configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor ao banco, com retorno das partes ao
status quo ante
, cabendo à instituição financeira buscar eventual compensação em ação própria.

Os juros de mora sobre os danos materiais devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, sendo possível o ajuste de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, quando o financiamento é celebrado com a finalidade exclusiva de aquisição de bem específico.

Havendo interdependência entre os contratos, a rescisão do contrato de compra e venda acarreta, de pleno direito, a resolução do contrato de financiamento vinculado, com restituição das partes ao
status quo ante
.

O termo inicial dos juros moratórios, em obrigações contratuais, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18; 25, §1o; 54-F, §§1o e 2o; CC, arts. 405, 406, §1o, 441; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AREsp 1.661.735/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1002674-70.2020.8.11.0059, Rel. Des.a Maria Helena Póvoas, j. 16/10/2024; TJMT, N.U 1026451-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 29/10/2025; TJMT, N.U 1014635-09.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando Marques, j. 25/11/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado Banco Votorantim S.A. busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326820389, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o autor e a empresa Teu Ricardo Veículos Ltda., bem como do contrato de financiamento celebrado entre o reclamante e o banco recorrente.

Ainda, determinou que os valores já pagos pelo autor sejam restituídos pelo banco réu, mediante comprovação e simples cálculo aritmético, bem como a devolução da motocicleta à referida empresa vendedora, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado.

A empresa Teu Ricardo Veículos LTDA foi condenada a restituir ao autor os valores de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
, referentes à vistoria, e
R$ 366,36 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)
, relativos a taxas do Detran, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, com incidência de juros de mora à taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, devendo ser deduzida atualização, também desde o desembolso.

Além disso, condenou exclusivamente a demandada Teu Ricardo Veículos LTDA ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de mora à taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária aplicado, a partir da citação.

Por fim, indeferiu o pedido de restituição do licenciamento anual de 2025.

Em sede recursal, o banco recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Inexistência de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento;

3)

Impossibilidade de decretação de rescisão do contrato de financiamento e da ausência de responsabilidade da financeira;

4)

Validade e manutenção da cédula de crédito bancário;

5)

Existência de dívida e da obrigação do devedor de adimplir as parcelas da contratação;

6)

Impossibilidade de condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos materiais relativamente à devolução dos valores pagos a título de parcelas mensais do financiamento adimplidas;

7)

Necessária determinação de que a revenda proceda à quitação do financiamento;

8)

Devolução pela revenda do valor líquido do crédito;

9)

Aplicação da taxa Selic em substituição dos juros legais e da correção monetária Lei no 14.905/2024;

10)

Atribuição do ônus de sucumbência ao recorrido.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A apenas o recorrido Pedro Clementino Pereira apresentou contrarrazões (ID 326820396), nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco corréu, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou do serviço, não havendo que se falar, neste momento processual, em exclusão de responsabilidade.

Segundo consta na petição inicial, em novembro de 2024, o reclamante adquiriu uma motocicleta Yamaha/MT03 da empresa Teu Ricardo Veículos LTDA, cujo pagamento foi efetuado por meio de financiamento contratado junto ao Banco Votorantim S.A. Contudo, sustenta que, em razão da ausência de quitação do IPVA/2024 pela proprietária anterior, encontra-se impedido de circular com o veículo, sob risco de apreensão.

Sustenta que a demora na regularização da documentação e a ausência de solução para as pendências fiscais não apenas inviabilizam o uso pleno da motocicleta, mas também comprometem sua estabilidade financeira e emocional. Afirma estar em situação de incerteza e impotência, uma vez que, apesar de ter buscado solução administrativa, deparou-se com resistência por parte dos envolvidos na transação.

Aduz ter quitado cinco parcelas do financiamento, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além do valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente à vistoria; R$ 366,36 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), relativos às taxas do DETRAN; e R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a título de Licenciamento Anual de 2025.

Em sua defesa, o demandado Banco Votorantim sustenta que, em 13/11/2024, o autor firmou a Cédula de Crédito Bancário no 12039000324222, com cláusula de alienação fiduciária, mediante a qual lhe foi concedido crédito no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a ser restituído em 48 prestações mensais de R$ 900,00 (novecentos reais), com vencimento da primeira parcela em 13/12/2024.

Alega, ainda, não ser responsável pela comercialização de automóveis tampouco pela transferência da titularidade do bem. Assevera que não pode ser prejudicado nem responsabilizado por eventual vício, perdas ou danos aos quais, evidentemente, não deu causa, devendo a responsabilidade ser atribuída exclusivamente àquele que efetivamente deu origem ao prejuízo suportado pelo autor.

Argumenta que o financiamento não constitui negócio jurídico acessório ao contrato de compra e venda celebrado com a corré, razão pela qual não há que se falar em resolução do contrato de financiamento. Conclui que, ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil.

A demandada Teu Ricardo Veículos LTDA não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, razão pela qual foi declarada
revel
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se à possibilidade de rescisão do contrato de financiamento, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda, bem como à eventual responsabilidade do banco recorrente pela restituição dos valores pagos pelo reclamante.

Nesse contexto, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

No caso em exame, é importante destacar que o financiamento concedido pelo banco réu foi destinado especificamente à aquisição da motocicleta Yamaha MT-03, placa QCF2E31, conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos (IDs 326819442 e 326820379). Não se trata, portanto, de um empréstimo genérico, mas de contrato vinculado à aquisição de bem determinado, tanto que o próprio veículo foi oferecido em garantia fiduciária.

O recorrente sustenta a inexistência de acessoriedade entre os contratos, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o AgInt no REsp 1.519.556/SP e o AREsp 949.346/SC, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, os quais efetivamente assentam que “
não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição
”.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça também reconhece situações em que há interdependência entre os contratos. No julgamento do REsp 1.538.831/DF, a Corte analisou hipótese envolvendo contratos interligados, reconhecendo que, em determinadas circunstâncias, a resolução de um contrato pode repercutir sobre o outro, quando verificada conexão evidente entre eles.

Da mesma forma, no AREsp 1.661.735/GO, conforme citado nas contrarrazões, assentou-se que “
a alienação fiduciária é contrato acessório de garantia, assim, a nulidade do contrato principal, no caso, de compra e venda, implicará também a extinção da garantia estabelecida, conclusão que decorre do princípio da gravitação jurídica aplicável aos contratos, nos termos da parte final do artigo 184 do Código Civil
”.

No caso dos autos, restou demonstrado que o veículo adquirido pelo autor apresentava débitos fiscais pendentes, o que inviabilizou a transferência de titularidade. Tal circunstância configura falha na prestação do serviço pela revendedora, que não entregou o bem livre e desembaraçado, o que justifica a rescisão do contrato de compra e venda.

Como o contrato de financiamento foi firmado exclusivamente para viabilizar a aquisição desse veículo específico, sua manutenção após a resolução do contrato principal torna-se injustificável, esvaziando-lhe o objeto. Exigir o cumprimento das obrigações financeiras, mesmo após a devolução do bem, representaria enriquecimento sem causa, tanto para o banco, que seguiria recebendo as parcelas sem que o consumidor usufrua do bem, quanto para a revendedora, que recuperaria o veículo e, ainda assim, manteria o valor financiado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre situação semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR MANTIDO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – MANUTENÇÃO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC)

Constatado que em razão de bloqueio judicial incidente sobre o veículo impossibilitando a sua transferência para o comprador o contrato de compra e venda deve ser rescindido com a restituição do valor pago e restituição do veículo à Concessionária retornando as partes ao status quo ante.

Demonstrado o transtorno ocasionado ao Autor diante da impossibilidade de transferência do bem adquirido tal situação não pode ser considerada como mero desconforto do cotidiano ensejando condenação por danos morais.

Quando o valor dos danos morais atendem a razoabilidade, além do caráter punitivo/pedagógico deve ser mantido o montante no caso, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da rescisão do contrato principal concernente a compra e venda do veículo e retorno das partes ao status quo ante tal situação atinge também o contrato de financiamento por se tratar de relações jurídicas interligadas, ou seja, o vício apontado atinge não apenas um negócio jurídico isoladamente mas ambos, em razão da vinculação jurídica existente entre referidos negócios jurídicos
.
(TJMT – N.U 1002674-70.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (grifei)

Ressalte-se que a comercialização de veículo com débitos fiscais e a ausência de solução pela vendedora configuram vício grave na prestação do serviço, em atenção aos art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 441, do Código Civil.

Conforme o art. 54-F, §§ 1o e 2o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, a conexão entre os contratos de compra e venda e de financiamento autoriza a resolução conjunta dos vínculos, quando caracterizada a inexecução das obrigações por parte do fornecedor.

Dessa forma, comprovada a interdependência entre os contratos, ainda que formalmente autônomos, a rescisão do primeiro acarreta, como consequência jurídica, a extinção do segundo, com a restituição das partes ao
status quo ante
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS – ART. 54-F DO CDC
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 54-F do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, são conexos, coligados ou interdependentes o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, sendo que a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo
.

2. Havendo coligação entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à rescisão de ambos os contratos, especialmente quando é titular da propriedade fiduciária do bem e será necessariamente atingida pela eficácia da sentença.

3. Recurso provido.
(TJMT – N.U 1026451-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa financiadora não atuou como mera instituição financeira, mas como integrante da cadeia de fornecimento, pois: (i) refere-se à fornecedora como "parceiro integrador"; (ii) o contrato de financiamento foi celebrado com finalidade exclusiva de pagar o sistema fotovoltaico, caracterizando contratos coligados; e (iii) o valor do financiamento foi repassado diretamente à fornecedora.

4.
A coligação contratual se caracteriza quando o contrato de financiamento tem como finalidade exclusiva viabilizar a execução do contrato principal de fornecimento ou serviço, nos termos do art. 54-F, §2o, do CDC, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade solidária por vícios ou falhas, conforme arts. 18 e 25, §1o, do CDC
.

5. A demora injustificada de mais de seis meses na instalação do sistema fotovoltaico, somada ao fato de a consumidora já estar pagando as parcelas do financiamento sem poder usufruir do serviço contratado, caracteriza dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira que credencia integradoras em sua plataforma e repassa diretamente os valores para execução do serviço integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade solidária por vícios ou falhas na prestação do serviço
. 2. A demora injustificada na instalação de sistema de energia solar, quando as placas já foram entregues e o consumidor já está pagando as parcelas do financiamento, configura dano moral indenizável."
(...) (TJMT – N.U 1014635-09.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (grifei)

Quanto aos danos materiais, a sentença determinou a restituição simples dos valores pagos pelo autor a título de financiamento, sem lhe imputar responsabilidade por danos morais ou obrigações relativas a prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, o que se revela adequado, diante da rescisão dos contratos e do retorno das partes ao
status

quo ante.

Inclusive, compete ao banco recorrente adotar as medidas cabíveis para buscar o ressarcimento de valores que entenda devidos. Desse modo, não há que se falar em prejuízo apto a justificar os pedidos de quitação integral do financiamento ou de devolução, pela revendedora, do valor líquido do crédito, uma vez que existe via própria para a recomposição patrimonial da instituição financeira.

Por outro lado, observa-se que o termo inicial fixado na sentença recorrida, a título de juros de mora, não pode prevalecer. Isso porque, em se tratando de relação contratual,
os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, que os valores referentes às indenizações por
danos materiais
sejam acrescidos de juros moratórios a partir da citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025